Tribunal: TJDFT
Processo: 0047327-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CHEQUES. SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, que a regra de transição do 1.056 do CPC, somente se aplica às execuções suspensas na data de entrada em vigor do novo Código (18/03/2016).
2. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que seja localizado patrimônio penhorável ou até que o devedor adquira bens suscetíveis de penhora (artigo 921, III do CPC).
3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva.
4. A ação de execução, quando amparada em cheque sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, conforme previsto na Lei no 7.357/85.
5. Decorrido o lapso temporal sem manifestação da exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.